Tribunal: TJDFT
Processo: 0730630-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730630-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXILENO VINICIUS DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maxileno Vinícius de Sousa Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, no processo com pretensão desconstitutiva com pedido de revisão de cláusula de contrato cumulada com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral, movida em face do Banco do Brasil, processo no 0713984-17.2023.8.07.0007. O recorrente impugna a seguinte decisão: “O Juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. Quanto à instrução probatória, INDEFIRO o pedido de produção de prova pericial contábil formulado pela parte autora, por não vislumbrar a pertinência da prova pretendida para comprovar o alegado. Ademais, a matéria discutida é unicamente de direito e são amparadas pelas provas documentais acostadas ao processo. A parte ré, por sua vez, não manifestou interesse na produção de outras provas. Ante o exposto, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se.” Em resumo, sustenta que há cerceamento de defesa, pois a produção da prova pericial se faz necessária para a correta apreciação da matéria. Alega que a controvérsia envolve questões técnicas que demandam conhecimentos especializados, e com a perícia pretende demonstrar a ilegalidade da cobrança de tarifas administrativas, encargos, índices de CDI utilizados e a evolução de juros capitalizados. Afirma que as provas constantes do processo são insuficientes para suprirem a necessidade da prova pericial, por não contemplarem complexidade que a questão apresenta, de modo que o indeferimento da prova requerida configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Consigna que o indeferimento da prova pericial impede o conhecimento da verdade real, a qual não pode ser elucidada por outro meio de prova, além do que se proferida a sentença sem a devida instrução, será difícil ou impossível reverter o resultado da decisão em sede de apelação, perpetuando a injustiça e o prejuízo do agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja deferida a produção da prova pericial. Sem preparo, diante da parte auferir os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O recorrente interpõe agravo de instrumento e aponta nas razões recursais o dispositivo previsto no artigo 1.015, inciso IX, CPC como fundamento legal para o seu recurso (“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;”). Das razões recursais, no entanto, depreende-se que a parte pretende impugnar a decisão que indeferiu a produção de prova pericial. Não há discussão no processo sobre intervenção de terceiro. O exame do cabimento do recurso, portanto, restringe-se à questão relativa ao indeferimento de produção de prova pericial. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que(Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo de instrumento é o que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, hipótese não contemplada no art. 1015 do CPC. Ademais, não se caracterizada a urgência na apreciação da matéria, de que trata a parte final do enunciado do tema 988, uma vez que o questionamento relativo à prova cuja produção foi indeferida na origem pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC) que, aliás, já foi proferida. “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento quanto a este ponto. De outra parte, ainda que, em tese, coubesse o agravo de instrumento para discutir o indeferimento da dilação probatória, a sentença já foi proferida, de modo que restaria prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e